Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720175-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, BARBARA MACHADO CHERULLI ALTIMARI RESENDE, ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA AGRAVADO: PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL, ADILSON BARROSO OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 29696153, uma vez que a decisão de ID 26961022 não se fundamentou na ata notarial aduzida. Ademais, a própria decisão que o requerente junta aos autos dispõe expressamente que "(...) as alterações dos dirigentes partidários devem ser mantidos em razões das decisões da Justiça do Distrito Federal e Territórios, e não da ata notarial que é destituída de eficácia jurídica para tal finalidade." Aguarde-se a providência determinada na decisão de ID 28791552. Brasília, 19 de outubro de 2021 11:37:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador